Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0738299-35.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIS CLAUDIO LIMA MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelante LUIS CLAUDIO MOREIRA (ID 34317176). Int. Brasília, 11 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.